Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORTUITO EXTERNO. RISCO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. Pedido de suspensão imediata dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo, sob alegação de fraude conhecida como “golpe da falsa portabilidade”, atribuída a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos de empréstimos consignados, diante da alegação de fraude na contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos que não se mostram atendidos no estado inicial do processo.
5. A controvérsia envolve apuração das circunstâncias da contratação, validade de assinatura digital, atuação de intermediários e eventual falha nos mecanismos de segurança, matérias que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e depende da demonstração mínima de nexo causal entre eventual defeito do serviço e o dano alegado.
7. A jurisprudência distingue o fortuito interno, inerente à atividade bancária, do fortuito externo, caracterizado por fraude praticada por terceiros estranhos à relação contratual, apto a afastar a responsabilidade do fornecedor.
8. No caso, não se evidenciam, em juízo preliminar, indícios robustos de falha sistêmica ou de participação direta ou indireta de prepostos das instituições financeiras na fraude narrada.
9. As operações questionadas foram realizadas por meio de mecanismos formais de contratação digital, e as transferências posteriores decorreram de atos praticados pela própria AGRAVANTE, sob induzimento de terceiros.
10. A suspensão imediata dos descontos, antes do contraditório e da ampla defesa, implica risco de dano inverso e potencial enriquecimento sem causa, além de violar a segurança jurídica.
11. A mera alegação de prejuízo financeiro não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela quando ausente prova inicial consistente de irregularidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de fraude. 2. A fraude praticada por terceiros, sem comprovação de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, pode configurar fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no CDC. 3. A suspensão antecipada de contratos aparentemente regulares, sem dilação probatória, gera risco de dano inverso e compromete a segurança jurídica.”